Tribunal: TJES
Processo: 5012945-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012945-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: AZUL DO MAR LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.

1. A litigância de má-fé não está elencada nas hipóteses do art. 1.015 do CPC para habilitar o agravo de instrumento nem mas condições de interpretação mitigada fixada pelo STJ;

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1951662/RS, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), ficou o entendimento de que “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

3. A notificação, ainda que direcionada ao titular do contrato, não foi encaminhado ao seu endereço declarado no contrato, mas ao do avalista, de modo que a mora não foi regularmente constituída;

4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012945-32.2023.8.08.0000

Agravante: Banco Santander S.A.

Agravado: Azul do Mar Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Santander S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida, além de condenar a instituição financeira em litigância de má-fé;

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) o lançamento do sigilo sobre a ação constituiu mecanismo para dar efetividade à busca e apreensão, tendo em vista que, ao tomar conhecimento do processo, o devedor adota medidas contrários à boa-fé para impedir a satisfação da medida; (b) a jurisprudência atual admite a mora mediante simples envio da notificação ao endereço do devedor, independente de seu recebimento.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id 6526588).

Sem contrarrazões em razão de ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A instituição financeira agravante pleiteia a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia ao contrato representado pela Cédula de Crédito Bancário constante do Id 22299179, defendendo que a notificação deve ser considerada regular, mesmo que não recebida pelo destinatário.

Na oportunidade recursal, também se insurge contra a sua condenação por litigância de má-fé por ter lançado, unilateralmente, sigilo na ação. Todavia, respectivo ato não está elencado nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem nas condições de interpretação mitigada fixada pelo STJ, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como condenação por litigância de má-fé. 2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à condenação por litigância de má-fé não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003264-38.2023.8.08.0000, Relatora Designada: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/10/2023)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1951662/RS, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), ficou o entendimento de que “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No caso concreto, conforme consignado na decisão inicial, a notificação apresentada pela instituição financeira (Id 22299183 dos autos de origem), ainda que direcionada à Azul do Mar Ltda., não foi encaminhada ao seu endereço declarado no contrato, mas ao endereço do avalista (Id 22299179 dos autos de origem), de modo que a mora não foi regularmente constituída.

Diante do exposto,
não conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.